Tribunal: TJDFT
Processo: 0038183-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. “INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE”. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RE 636.886/AL-RG - TEMA 899.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou tese no Tema 899, segundo a qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 1.1. No julgamento, definido que, no que tange à exegese do §5o do artigo 37, CRFB/1988, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/1992. Para os demais ilícitos, aplica-se a regra da prescritibilidade nos termos do Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 1.2. Segundo o disposto no RE 636.886-RG, o termo inicial do prazo prescricional conta-se da conclusão de julgamento pelo Tribunal de Contas: “4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).” (STF, RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020).

2. Recurso conhecido e provido.